Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA DE URGÊNCIA. RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORAIS COM READAPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FALTA PROBABILIDADE DO DIREITO. PARECER DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na ação de conhecimento, no qual o autor pretendia o retorno às atividades laborais, com readaptação. O magistrado fundamentou que há presunção de legitimidade/veracidade do exame da Junta Oficial, que concluiu pela afastamento do demandante das atividades laborais em razão de incapacidade em caráter permanente, decorrente de transtorno de humor.
2. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. Na hipótese, falta plausibilidade na pretensão autoral, na medida em que as provas apresentadas não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito buscado.
3. O ato administrativo impugnado foi precedido do devido processo administrativo, onde a perícia médica oficial constatou que o agravante “é portador de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de transtorno afetivo bipolar – CID-10: F31 – e transtorno de ansiedade generalizada – p CID-10: F41.1”. O servidor recorreu administrativamente, ocasião em que mantida a decisão inicial pela aposentadoria por invalidez. 3.1. A decisão administrativa tem respaldo no art. 18 da Lei Distrital no 769/2008, que disciplina a aposentadoria compulsória por invalidez permanente. 3.2. De acordo, ainda, com o Decreto Distrital no 34.023/12, que regulamenta os procedimentos médico-periciais e de saúde ocupacional no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, a perícia médica oficial é o meio legalmente previsto para se aferir as questões relacionadas à capacidade laboral dos servidores.
4. Relatórios médicos particulares não possuem o condão de infirmar, de plano, o parecer exarado pela junta médica oficial. 4.1. Ora, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual só podem ser desconstituídos caso haja prova em sentido contrário, o que importa em análise fático-probatória aprofundada e, por isso, incompatível com o rito do agravo de instrumento.
5. Portanto, além de não estar demonstrada, desde logo, qualquer ofensa ao direito de defesa em sede administrativa, somente mediante maior incursão probatória será possível constatar a nulidade do ato administrativo que determinou a aposentaria por invalidez do recorrente.
6. Agravo improvido.